Tribunal: TJES
Processo: 5005973-53.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005973-53.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005973-53.2023.8.08.0030

Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A;

Recorrido: FELIPE SANTOS BAZONI DE SOUZA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CURSO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA DE CURSO. APROVEITAMENTO DE MATÉRIAS JÁ CURSADAS. ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE A DISCIPLINA DE “RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS AVANÇADOS” NÃO FORA APROVEITADA, DE MODO QUE LHE FOI EXIGIDO FAZER A DISCIPLINA, ALÉM DE TEREM SIDO COBRADOS VALORES REFERENTES NA MENSALIDADE. RECORRENTE QUE ALEGOU EM DEFESA TER SIDO FEITO O APROVEITAMENTO DA MATÉRIA QUESTIONADA E QUE NÃO HOUVE COBRANÇAS EM RELAÇÃO À DISCIPLINA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DO APROVEITAMENTO DA MATÉRIA PELA RECORRENTE, CONDENANDO ESTA A DEMONSTRAR QUAL O VALOR COBRADO NAS MENSALIDADES, SOB PENA DE MULTA. FIXOU TAMBÉM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA PARTE AUTORA EM RELAÇÃO AO ALEGADO. DA PRÓPRIA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA NA INICIAL (ID7354903) RESSAI QUE A DISCIPLINA “RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS AVANÇADOS” TEVE RESPOSTA “APROVEITAMENTO”. LOGO, ANTE A EVIDÊNCIA, E A NEGATIVA DA RECORRENTE, RECAI O ÔNUS DE PROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO SOBRE O AUTOR, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. INEXISTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A Sra./Sr - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)